Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1019001-73.2020.8.11.0000
Recorrente: Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85856468) interposto por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82615490):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE ENFRETAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.
II – É de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1019001-73.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP, e manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face do Banco do Brasil S.A.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o exame da r. decisão ora recorrida evidencia que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, derivou de uma equivocada premissa adotada pela douta Relatora, a de que a matéria debatida no recurso de agravo de instrumento, não teria sido submetida ao Juízo de origem, implicando em indevida supressão de instância”.
Assevera que “as razões do recurso de agravo de instrumento cinge-se tão somente em demonstrar que o MM. Juízo da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do processo de Execução promovida pelo ora agravado, processo n. 0018733-49.2015.811.0041, não possui competência para decidir acerca dos atos de expropriação de bens indispensáveis para o sucesso da recuperação judicial da empresa executada Aurora Construções Ltda., tendo em vista a concentração natural do Juízo Recuperacional para decidir acerca de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação, considerando, ainda, a demonstrada essencialidade do bem penhora em questão, sendo imóvel onde funciona a sede administrativa e operacional da empresa executada”.
Argumenta que “a r. decisão monocrática e, posteriormente, a decisão colegiada falha ao dizer que nas razões do agravo de instrumento, a parte recorrente trata de suposta incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito executivo. Em momento algum a recorrente direciona as suas razões recursais nesta direção”.
Suscita afronta aos artigos 6o, § 2o, 47, 49 e 76, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “está havendo do Juízo cível onde tramita a ação executiva verdadeira interferência sobre o patrimônio da empresa recuperanda, caracterizando a supressão de competência em face do Juízo do Juízo da recuperação judicial. É patente que o Juízo da 2a Vara de Direito Bancário da Capital não é competente para dispor sobre o patrimônio da empresa recuperanda, ora recorrente”.
Recurso tempestivo (id 86263970) e preparado (id 86626955).
Contrarrazões no id 88955478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 1.013 do CPC, amparada na assertiva de que as questões objeto do Agravo de Instrumento n. 1019001-73.2020.8.11.0000 – incompetência do juízo da execução para decretar expropriação de bens de empresa sujeita à recuperação judicial e essencialidade do bem penhorado –foram analisadas pelo Juízo de origem, de modo que não haveria falar em supressão de instância.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a parte executada não suscitou, na origem, pela via processual cabível, as questões esgrimadas neste recurso, mais precisamente, a respeito da competência do Juízo, em que pese o feito já tramitar desde o ano de 2016 e o processo recuperacional ter sido iniciado no ano de 2015. Nem mesmo a questão da essencialidade do bem imóvel foi discutida na lide, tendo a parte suscitado sua irresignação sobre estes pontos, diretamente nesta instância recursal”. (id 82615490 - p. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de supressão de instância, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à inexistência de supressão de instância e de questão prejudicial ao agravo, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1522479/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). (g.n.) [a contrario sensu]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos aos artigos 6o, § 2o, 47, 49 e 76, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “está havendo do Juízo cível onde tramita a ação executiva verdadeira interferência sobre o patrimônio da empresa recuperanda, caracterizando a supressão de competência em face do Juízo do Juízo da recuperação judicial. É patente que o Juízo da 2a Vara de Direito Bancário da Capital não é competente para dispor sobre o patrimônio da empresa recuperanda, ora recorrente”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.